Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VENDEDOR OUTORGADO POR PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procuração em causa própria (in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao imóvel, agindo o outorgado no próprio interesse. O título suficiente da aquisição é o próprio instrumento, sequer carecendo o adquirente de outra prova. Ademais, desnecessária a explícita referência a expressão “em causa própria” para caracterizar a procuração in rem suam. Precedentes.
2. Demonstrada a aquisição do imóvel penhorado por meio de procuração em causa própria, escorreita a procedência dos embargos de terceiro para fins de desconstituir a constrição incidente irregularmente sobre o bem.
3. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte que não recorreu.
4. Apelação conhecida e não provida.